Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703933-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA KARLA LOPES DA SILVA contra a decisão (ID 78873218) que, nos autos da ação de embargos à execução de no 0711676-16.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizados pela parte embargante. Em suas razões (ID 23122981), a agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustenta que a gratuidade de justiça não pode ser indeferida tão somente em razão da remuneração da parte requerente, posto que pode não refletir de forma devida à realidade financeira do pleiteante. Ressalta que possui descontos em sua folha de pagamento que comprometem mais de 90% da sua verba salarial, sendo que em janeiro de 2021 auferiu o rendimento líquido de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais). Registra que o indeferimento da gratuidade justiça enseja a negativa de prestação jurisdicional pretendida, o que afronta o art. 3o, caput, do CPC, bem como ao direito constitucional previsto no art. 5o, XXXV da CF/88. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal?, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”(g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado para evitar a prática de atos desnecessários, caso, ao final, o presente recurso seja julgado procedente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e, em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora